Tribunal: TCU
Processo: 023.173/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional do Seguro Social em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão previdenciária, Concessão irregular de benefício previdenciário 41/135.100.685-9 - segurado Saad Hafiz Soubihe - APS Largo do Bicão/RJ-Gerência Executiva/RJ. referente à falta de solicitação de pesquisa junto a empresa pela incongruência nas datas referentes ao tempo de contribuição. PAD 35301.001108/2017-66 (no da TCE no sistema: 601/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 2570/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e os arts. 1o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do seguinte processo, em razão da incidência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU, dando ciência desta deliberação aos responsáveis e ao tomador de contas, de acordo com os pareceres exarados nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.173/2025-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Saad Hafiz Soubihe (XXX.239.608-XX); Vicente Sergio Costa Dias (XXX.814.007-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual do INN - Rio de Janeiro/RJ - INSS/MPS. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.